Tribunal: TJDFT
Processo: 0704723-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704723-51.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FREDERICO MANCUSO ATTIE APELADO: IVANA FONSECA DE QUEIROZ ATTIE D E S P A C H O Dê-se prosseguimento ao feito, incluindo-o em pauta de julgamento. Brasília-DF, 14 de junho de 2021, 18:27:18. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator